Tribunal: TCU
Processo: 025.123/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Paulo Marques e Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - ME contra o Acórdão 8.484/2022 TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração foi interposto por Francisco de Assis Paulo Marques e Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. - ME contra o Acórdão 8484/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a reformar os itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 8484/2022-TCU-Segunda Câmara , que passam a ter as seguintes redações: 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda, dos Srs. Luis Alves Barbosa, ex-Prefeito de Curral Velho/PB, e Francisco de Assis Paulo Marques, proprietário de fato da citada empresa, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 33.000,00 15/9/2008 9.6. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos responsáveis arrolados no item 9.5 no valor de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e demais interessados.